Tribunal: TJES
Processo: 5005772-65.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005772-65.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL DIAS PRATES e outros
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005772-65.2025.8.08.0006

RECORRENTES:
MANOEL DIAS PRATES e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RECORRIDOS:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e

MANOEL DIAS PRATES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo contrato de cartão de crédito consignado (RCC).

A sentença de primeiro grau determinou a desaverbação dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados (R$ 692,46) e o pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

O autor interpôs recurso buscando exclusivamente a majoração dos danos morais, enquanto a instituição financeira requer a improcedência total dos pedidos ou a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) analisar a aplicabilidade da suspensão processual pelo Tema Repetitivo 1.414 do STJ; (ii) verificar a validade da contratação eletrônica e a ocorrência de fraude na assinatura digital; e (iii) definir a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro) e a adequação do valor dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecido o
distinguishing
em relação ao Tema 1.414 do STJ, uma vez que a lide não trata apenas do dever de informação, mas da própria inexistência do negócio jurídico originário (fraude). Rejeitada também a preliminar de inadmissibilidade por erro de endereçamento do recurso da ré, tratando-se de mero erro material.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). Foram constatadas inconsistências cadastrais grosseiras e divergência de geolocalização (coordenadas em Mauá/SP para consumidor residente em Linhares/ES). A boa-fé objetiva do consumidor restou evidenciada pelo depósito judicial imediato do crédito não solicitado (R$ 1.829,79), configurando a falha na prestação do serviço por fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, pois não restou caracterizada má-fé deliberada da instituição financeira, que atuou sob a convicção (ainda que equivocada) de amparo em relação contratual eletrônica válida.

Danos morais
in re ipsa
configurados pelo desconto indevido em verba alimentar (benefício previdenciário). O valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES), não cabendo majoração ou minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte requerida parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição dos descontos ocorra de forma simples. Recurso da parte autora desprovido.

Tese de Julgamento:
1. A contratação eletrônica de crédito consignado é nula por fraude quando demonstrada inconsistência sistêmica grave, a exemplo de divergência de geolocalização, aliada à prova da boa-fé do consumidor consubstanciada na imediata restituição judicial do valor creditado e não solicitado. 2. A devolução dos valores indevidamente descontados em decorrência de falha no sistema de validação eletrônica da instituição financeira deve ocorrer na forma simples, sendo inaplicável a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de comprovação de má-fé deliberada. 3. O desconto indevido de valores diretamente em benefício previdenciário, por se tratar de verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 12 a 25, 14, 34 e 42, parágrafo único;

CPC, arts. 373, II, e 1.037, II;

CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 405, 406, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 43, 362 e 479;

STJ, Tema Repetitivo 1.414.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
MANOEL DIAS PRATES

e o requerido
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 18318652):
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a) DECLARAR
nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, discutido nestes autos;
b) DETERMINAR
que o requerido libere a Reserva de Cartão Consignado (RCC) decorrente deste contrato, bem como promova a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício previdenciário do autor, contrato discutido nesta lide, sob pena de aplicação de multa.
c) CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na restituição em dobro dos valores cobrados do Autor, no montante de R$ 692,46 (seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos) com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ) e juros de mora desde a citação. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).
d) CONDENAR
o requerido no pagamento à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser acrescidos de correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 STJ), e de juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil). A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).
e) AUTORIZAR
a expedição de alvará em favor da parte requerida para o levantamento do valor depositado judicialmente pelo autor sob o ID 80643009 (
R$ 1.829,79
), com os respectivos rendimentos, visando evitar o enriquecimento sem causa da parte autora e promovendo o retorno das partes ao estado anterior à lide.
RESOLVO O MÉRITO,
conforme o disposto no art. 487, I do CPC.”.

O Recurso Inominado do autor (ID 18318658) busca a reforma parcial da sentença a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório a título de dano moral.

O Recurso Inominado do requerido (ID 18318653) sustenta, em suma, a regularidade da contratação, requerendo a reforma integral da sentença para a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

As partes apresentaram Contrarrazões (ID 18318662 e 18318664).

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que estão ausentes as hipóteses legais para a concessão do efeito suspensivo.

Em tempo, defiro o pedido do benefício da Justiça Gratuita à parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 18318659).

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Preliminarmente, impõe-se analisar a alegada
incidência do Tema Repetitivo n.º 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia submetida à sistemática dos recursos repetitivos tem por objeto a definição de critérios para aferição da validade, abusividade e dos efeitos jurídicos decorrentes da contratação de cartão de crédito consignado e cartão de benefício, especialmente quanto ao dever de informação das instituições financeiras e às consequências da eventual invalidação do ajuste.

Todavia, a matéria devolvida à apreciação neste recurso não se confunde com aquela submetida ao julgamento do referido tema repetitivo.

Isso porque a discussão travada nestes autos possui contornos jurídicos distintos, uma vez que a parte autora sustenta, desde a petição inicial, a inexistência da própria contratação que deu origem aos descontos impugnados, postulando a declaração de inexistência do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, a controvérsia antecede logicamente as questões submetidas ao Tema 1.414/STJ. Antes de se discutir eventual suficiência das informações prestadas ao consumidor, natureza do produto financeiro ofertado ou consequências decorrentes da invalidação de contrato existente, faz-se necessária a verificação da própria existência da relação jurídica apontada pela instituição financeira.

Assim, a questão central destes autos não versa sobre os efeitos jurídicos de contrato reconhecidamente celebrado, mas sobre a própria formação do vínculo negocial, circunstância que afasta a identidade entre a matéria discutida no presente processo e aquela submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ausente, portanto, a necessária correspondência entre a controvérsia objeto deste feito e a questão jurídica delimitada no Tema 1.414/STJ, impõe-se o reconhecimento do
distinguishing
, afastando-se a incidência do referido precedente qualificado e, por conseguinte, eventual suspensão processual fundada no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, não havendo identidade material entre as questões controvertidas, o julgamento do presente recurso pode prosseguir normalmente, ao passo que assim o faço.

Da Preliminar

No que tange à preliminar de inadmissibilidade arguida pelo autor em sede de contrarrazões, sob o fundamento de erro no endereçamento do recurso interposto pela instituição financeira, entendo que esta não merece prosperar.

Em observância aos princípios da simplicidade, informalidade e instrumentalidade das formas, que regem o microssistema da Lei nº 9.099/95, verifico que o equívoco no endereçamento constante no cabeçalho da peça recursal configura mero erro material.

Isso porque, embora a petição faça menção a juízo diverso, o recurso foi efetivamente protocolado via sistema PJe nos próprios autos em que foi proferida a sentença recorrida, dentro do prazo legal. Tal fato demonstra que o erro de digitação não impediu a identificação do processo, nem causou prejuízo ao contraditório, motivo pelo qual,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, realizo a análise concomitante dos Recursos apresentados pelas partes, ante a similitude dos mesmos.

Após análise detida do caderno processual, entendo que o comando sentencial merece parcial reparo.

O caso em questão caracteriza nítida relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade. A existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se à validade da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 601604626-7 (ID 18318640), referente a Cartão de Benefício (RCC), e à existência de vício de consentimento ou fraude em sua origem.

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Embora a requerida sustente a regularidade da contratação via biometria facial, os elementos técnicos apresentados revelam fragilidades intransponíveis.

Vejamos: observa-se nítida inconsistência geográfica e cadastral. Isso porque, enquanto o autor reside em Linhares/ES, o log de “Evidências de Integridade” do sistema de assinatura eletrônica (ID 18318641, pág. 4) aponta coordenadas de geolocalização (-23.6846459,-46.4590937) completamente diversas.

Em consulta detalhada realizada por este gabinete às ferramentas de mapeamento (Google Maps), verificou-se que referidas coordenadas situam-se no município de Mauá/SP, região completamente alheia ao domicílio do autor. <
https://www.google.com/maps/place/23%C2%B041'04.7%22S+46%C2%B027'32.7%22W/@-23.684641,-46.4616686,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-23.6846459!4d-46.4590937?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDIyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
> Acessado em 25/02/2026.

Além disso, o instrumento contratual qualifica o autor como “solteiro” - divergindo frontalmente de seu real estado civil de casado (conforme qualificação na inicial e alegação nos autos) -, indica uma clara montagem cadastral alheia à vontade do consumidor, retirando qualquer credibilidade do processo de contratação digital apresentado pela instituição financeira.

No mais, a falha no dever de informação e segurança é evidente. A mera captura de uma
selfie
, desacompanhada de prova robusta de que o consumidor compreendia a natureza do produto, não supre o dever de transparência. No caso, a utilização de correspondente bancário em unidade da federação diversa, que apesar de não funcionar como prova absoluta da inexistência da contração, acaba por reforçar no caso concreto a tese autoral de que a operação foi imposta ou realizada mediante fraude de terceiros.

Ademais, é imperioso destacar que o comportamento do autor logo após o recebimento do crédito não solicitado reforça a inexistência de manifestação de vontade para a celebração do negócio. É cediço que quem busca um empréstimo detém a intenção de utilizar o numerário; contudo, no caso vertente, o autor prontamente efetivou o depósito judicial integral do valor creditado de R$ 1.829,79 (ID 18318531).

Tal conduta, somada ao ajuizamento célere da demanda (setembro de 2025), evidencia a boa-fé objetiva da parte autora, em estrita observância ao art. 422 do Código Civil. A rejeição imediata do crédito e a busca pela via judicial para sanar a irregularidade demonstram que o consumidor jamais anuiu com os termos da avença, sendo o depósito judicial a prova inequívoca de que não houve aceitação do benefício econômico, o que afasta qualquer suposta eficácia do contrato discutido.

Tal cenário atrai a incidência da Súmula 479 do STJ, respondendo a instituição financeira pelo fortuito interno relativo à fraude. A falha na prestação do serviço é evidente, uma vez que o banco não adotou as cautelas necessárias na formalização do negócio, respondendo objetivamente pelos atos de seus representantes (art. 34 do CDC).

No caso concreto, a negligência na supervisão do processo de contratação permitiu uma avença eivada de vício. Nota-se que o requerido não colacionou dossiê probatório robusto e específico que vinculasse a vontade do autor ao contrato em questão, não se desincumbindo, portanto, do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Estando assim, caracterizada a falha na prestação de serviço do requerido, nos termos dos artigos 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil. Ante a ausência de prova de celebração regular, é rigor reconhecer a nulidade do contrato.

Com efeito, para a recomposição do
status quo ante
, mostra-se correta a sentença ao determinar a restituição dos valores indevidamente descontados, contudo, neste ponto, entendo de forma diversa do Magistrado sentenciante.

Embora reconhecida a irregularidade da contratação e, consequentemente, a inexigibilidade dos descontos promovidos sobre o benefício previdenciário da parte autora, não se verifica, no caso concreto, elemento suficiente para caracterizar a má-fé da instituição financeira apta a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira apresentou documentação destinada a demonstrar a formalização da contratação, inclusive instrumento contratual eletrônico, registros de autenticação digital e comprovante de transferência dos valores disponibilizados ao consumidor. Ainda que tais elementos não tenham se mostrado suficientes para comprovar, de forma segura, a regularidade da contratação discutida nestes autos, revelam que a instituição financeira atuou sob a convicção de estar amparada por relação contratual válida.

Nesse contexto, a hipótese não revela prática deliberadamente abusiva ou cobrança realizada de forma consciente e dolosa em afronta aos direitos do consumidor, mas sim situação em que também a instituição financeira pode ter sido vítima de eventual fraude perpetrada por terceiros ou de falha nos mecanismos de validação da identidade do contratante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe cobrança indevida incompatível com a boa-fé objetiva, não sendo automática em toda e qualquer hipótese de reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Assim, embora seja devida a restituição dos valores indevidamente descontados, esta deve ocorrer na forma simples, acrescida de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Dessa forma, a condenação deve ser limitada à devolução simples dos valores efetivamente descontados da parte autora, observando-se os montantes comprovados nos autos e aqueles eventualmente descontados no curso da demanda.

De igual modo, para evitar o enriquecimento sem causa, deve-se manter a liberação do valor depositado judicialmente pelo autor em favor do banco.

Em relação ao dano extrapatrimonial, a sentença acertadamente reconheceu sua ocorrência. O desconto indevido em verba de natureza alimentar (aposentadoria) de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano
in re ipsa.

No que tange à fixação da indenização, as teses recursais de ambas as partes não prosperam. Enquanto o autor busca a majoração, o réu pleiteia a redução ou exclusão do montante.

O arbitramento nesses casos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a indenização não pode ser arbitrada em soma vultosa que enseje enriquecimento sem causa, nem em valor irrisório incapaz de dissuadir o causador do dano.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido e atentando para o caráter pedagógico da medida, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira, para reformar a sentença exclusivamente quanto à forma de restituição dos valores descontados, determinando que a devolução ocorra de forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência recursal, havendo provimento parcial do recurso interposto pela instituição bancária, sem custas e honorários.

Já a parte autora, condeno a mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, devendo ser observada, quanto a esta, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC)

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERNANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo: 5005772-65.2025.8.08.0006

RESUMO DO VOTO:
O recurso interposto pela instituição financeira apresenta erro grosseiro de endereçamento para comarca diversa daquela em que tramitou o feito, violando o pressuposto extrínseco da regularidade formal, o que impede o seu conhecimento. O recurso do autor visa exclusivamente à majoração dos danos morais decorrentes de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado. O juízo de primeiro grau arbitrou a indenização de forma razoável e proporcional, em estrita observância às peculiaridades fáticas e à condição de hipervulnerabilidade do idoso. Manutenção integral da sentença monocrática.
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado cível. Cartão de crédito consignado. Erro grosseiro de endereçamento do recurso do réu. Inadmissibilidade. Pleito de majoração de danos morais pelo autor. Quantum mantido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

I. Caso em exame

Recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a desaverbação da reserva de margem (RMC/RCC) e condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor pugna pela majoração da verba indenizatória, enquanto o réu pretende a reforma integral do julgado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado do réu preenche o pressuposto extrínseco da regularidade formal ante o erro de endereçamento para comarca distinta; e (ii) saber se o valor fixado na origem a título de danos morais comporta majoração.

III. Razões de decidir

3. Constata-se que a peça recursal da instituição financeira foi direcionada ao Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, órgão absolutamente alheio à autoridade prolatora da decisão recorrida (Aracruz/ES), configurando erro grosseiro que obsta o conhecimento do recurso por manifesta ausência de regularidade formal.

4. No mérito do recurso do autor, a fraude na contratação eletrônica restou plenamente caracterizada pelas inconsistências cadastrais e pela geolocalização do aceite digital, realizada no município de Mauá/SP, localidade diversa do domicílio do idoso. O quantum de R$ 3.000,00 arbitrado em primeiro grau atende perfeitamente às funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, mostrando-se equilibrado e em consonância com os critérios de proteção ao consumidor vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido. Condenação da recorrente vencida (Capital Consig S.A.) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em ônus sucumbenciais do recorrente Manoel Dias Prates, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento
: “SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 42 e 46; CDC, arts. 6º, IV, VI e VIII, 14, 39, IV; Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal